Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-76.2017.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700859-76.2017.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com o objetivo de obter tutela para determinar aos agravados a implementação da terceira parcela do reajuste salarial concedido pela Lei de no 5.194 de 26 de setembro de 2013. O agravo foi julgado (acórdão 1053633), com resultado não provido (i.d. 2557792), encontrando-se o acórdão em consonância com a decisão do RE 905.357, Tema 864/STF. Diante disso, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, caso ele tenha se verificado, arquivando os autos, após comunicação à origem. Brasília, 7 de maio de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator